Tribunal: TJDFT
Processo: 0715260-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. CONVÊNIOS 178/23 E 228/23. LEI COMPLEMENTAR 204/23. TRANSFERÊNCIA. DÉBITOS DE CRÉDITOS. INCIDÊNCIA. APURAÇÃO EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A ação constitucional do mandado de segurança é medida processual destinada a proteger direito líquido e certo sempre que, por ilegalidade ou por abuso de poder, alguma pessoa, física ou jurídica, vier a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei n.o 12.016/09).
2. Não há ilegalidade a ser apurada nos supostos atos de incidência tributárias analisados em tese, mas evidente tentativa de insurgência, pela via do mandado de segurança, contra atos de cunho genéricos e abstratos concernentes às normas que disciplinam a apuração do diferencial de alíquota no ICMS, sendo incompatível a pretensão com a via eleita (enunciados de Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal e 430 do Superior Tribunal de Justiça).
3. Apelação conhecida e desprovida.